Tribunal: TJMT
Processo: 1028583-58.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028583-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VANETE BARBOSA DO REGO - CPF: 016.894.171-61 (AGRAVANTE), RODRIGO METELLO DE OLIVEIRA - CPF: 559.299.231-91 (AGRAVADO), ANTONIO MARTELLO JUNIOR - CPF: 818.216.891-00 (ADVOGADO), JOAO GARCIA DE SOUZA - CPF: 918.118.309-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA – NÃO ACOLHIMENTO - BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA DA AGRAVANTE – ALEGAÇÃO DE QUE O REFERIDO VALOR PERTENCE AO SEU GENITOR SENDO PROVENIENTE DA VENDA DE UM IMÓVEL QUE O MESMO REALIZOU – DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS QUE CORROBORAM AS ALEGAÇÕES DA AGRAVANTE – DEMONSTRAÇÃO DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO SUSTENTADO – DESBLOQUEIO DO VALOR OBJETO DA CONSTRIÇÃO – RECURSO PROVIDO

A Agravante na qualidade de representante de seu genitor tem legitimidade para ingressar com o recurso na defesa de eventuais interesses do mesmo.

Se da análise dos documentos juntados aos Autos é possível verificar a plausibilidade do direito invocado pela Agravante, assim como a possibilidade de a decisão lhe causar prejuízos a procedência do recurso é medida que se impõe.

Somente o patrimônio do devedor deve responder pelos débitos por ele contraído, não sendo admissível que ocorra penhora sobre bens de terceiro.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1028583-58-2024

AGRAVANTE:
VANETE BARBOSA DO REGO

AGRAVADO:
RODRIGO METELLO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Vanete Barbosa do Rego
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
que indeferiu pedido da Agravante para desbloqueio de valores objeto de constrição efetivada na Execução

ajuizada em face da Recorrente
, fundamentando o Juízo
a quo
que, no caso, não há prova de que eventual montante bloqueado se refira a remuneração de terceiro.

Nas razões recursais a Agravante alega que o caso versa sobre Execução por Quantia Certa ajuizada pelo Agravado em face da Agravante e Outros em que visa o recebimento de R$ 8.000,00 (oito mil novecentos e cinquenta e sete reais e setenta e cinco centavos), embasada em cheque assinado pela Executada/Agravante.

Afirma que foi deferido penhora, sendo efetivado bloqueio de ativos financeiros na conta da Agravante que impugnou a constrição, pleiteando o desbloqueio, porém, referido pedido foi indeferido.

Sustenta que, conforme
termos do
artigo 790 do Código de Processo Civil,
o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei, sendo sujeitos à execução, ainda que em poder de terceiro.

Alega ser inadmissível, no caso, a penhora de ativos financeiros de terceiro não integrante da presente relação processual que se formou a partir de título executivo extrajudicial, sob pena da medida revelar-se extremamente gravosa ao impor, a terceiro, que nem sequer participou do processo de conhecimento, tampouco, assumiu ou deve qualquer obrigação ao credor, o ônus da penhora sobre seus ativos financeiros
.

Afirma que em 21/09/2022, recaiu penhora na conta na Agravante no montante de R$ 10.347,16 (dez mil trezentos e quarenta e sete reais e dezesseis centavos), porém, mesmo que referida constrição tenha se efetivado na conta de titularidade da Agravante, os valores penhorados pertencem a terceiro familiar da mesma não integrante da relação processual.

Sustenta que esses valores são oriundos de Contrato de Compra e Venda, cujo negócio foi realizado entre familiares, sendo que o senhor João Batista do Rego, seu genitor, vendeu pelo valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), uma área de terra de 3 hectares ao senhor Edson do Rego, o qual, através do senhor Gilvan Batista do Rego, transferiu em 19/05/2022, o valor retro mencionado para a conta de titularidade da Agravante.

Verbera que sua conta foi utilizada somente para intermediar o recebimento do pagamento da venda de terras
,
realizada

pelo

Sr. João Batista do Rego
,
que inclusive, tem os interesses representados por sua filha, ora Agravante, por meio de Instrumento de Procuração Pública.

Reafirma que a penhora incidiu sobre ativos financeiros de terceiro, pretendendo a exclusão do bloqueio questionado. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, argumentando que há pedido de levantamento do referido montante pelo Agravado.

Nas contrarrazões o Agravado sustenta que as alegações da Agravante não prosperam, aduzindo que
o dinheiro pertence realmente a terceiro, a Agravante não teria legitimidade para estar em nome próprio requerendo direito de terceiro, pretendendo seja reconhecida sua ilegitimidade.

Sustenta que não há indícios de que o valor bloqueado na conta da Agravante pertence a terceiro, não tendo a mesma se desincumbido do ônus de comprovar suas alegações, ademais,

a Agravante não requereu a substituição da penhora no prazo legal.

Assinala que não houve qualquer ilegalidade quanto ao referido bloqueio, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente cumpre registrar que em sede de Agravo de Instrumento cave ao Relator apenas o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Portanto,
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo 300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Sabe-se que a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise a Agravante se insurge com relação a decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de constrição de ativos financeiros no montante de
R$ 10.347,16 (dez mil trezentos e quarenta e sete reais e dezesseis centavos),
ocorrido em sua conta, argumentando que referido montante embora esteja em sua conta pertence a terceiro familiar.

Assevera que referido montante é oriundo da venda de um imóvel por seu genitor, senhor João Neto Batista do Rego, cujos interesses são representados pela Agravante
, conforme procuração pública juntada nos Autos, sendo utilizada a conta da Agravante apenas para depósito do montante da referida venda.

Verifica-se dos documentos juntados com a peça recursal que há comprovação do contrato de compra e venda de um imóvel em que figura como vendedor João Neto Batista do Rego (genitor da Agravante) e como comprador Edson do Rego ID 244534652. Consta, também, que a Agravante é representante de seu genitor, conforme procuração Pública outorgada à mesma ID 244534656, bem como consta, ainda, declaração do senhor João Neto Batista do Rego, de que o montante depositado na conta da Agravante é proveniente da referida venda do imóvel, havendo também o extrato em que é demonstrado o depósito de 15.000,00 (quinze mil reais) na conta da Agravante por Gilvan Batista do Rego que corresponde ao mesmo valor da venda do imóvel por seu genitor, conforme está registrado no contrato de compra e venda.

Necessário anotar que embora seja admissível a penhora de ativos financeiros do devedor visando a satisfação do crédito do Exequente, no entanto, não se revela possível quando referido bloqueio incide sobre valores eventualmente pertencentes a terceiro estranho à lide.

No caso, pelo menos a princípio, há plausibilidade quanto a alegação da Agravante de que o montante objeto da constrição pertenceria ao genitor que utilizou da conta corrente desta, na qualidade de sua representante, para recebimento do numerário.

Com efeito, os documentos comprovam a compra e venda realizada entre o genitor da Agravante de quem esta é procuradora e o senhor
Edson do Rego, corroborando as alegações da Agravante de que o montante bloqueado pertence ao seu genitor, vendedor do imóvel ocorrendo apenas a utilização da sua conta para recebimento do montante da referida negociação havendo portanto plausibilidade quanto ao direito sustentado.

Assim, ocorrendo o bloqueio de valores que pelo menor a princípio é possível vislumbrar que pertenceria a terceiro, constata-se a presença dos requisitos elencados pelo artigo 300 do CPC para acolhimento da pretensão recursal.

No mais, necessário registrar que apesar de o Agravado alegar que a Agravante não teria legitimidade para ingressar com o presente recurso, Já que alega que o montante em questão pertenceria a seu genitor, no entanto cumpre anotar que a mesma figura como representante do mesmo,
conforme procuração Pública ID 244534656 na qual, constata-se que foi outorgada à mesma amplos poderes para representá-lo nas repartições publicas Federais, Municipais e Estaduais. Ademais, o valor em questão encontra-se depositado na conta da Agravante situação que confere a mesma legitimidade para recorrer da decisão que determinou referido bloqueio.

Diante dessas considerações, dou provimento ao recurso para determinar o desbloqueio do valor correspondente a R$ 10.347,16 (dez mil trezentos e quarenta e sete reais e dezesseis centavos), objeto de constrição efetivado na conta da Agravante.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024